Tribunal: TJDFT
Processo: 0719016-44.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719016-44.2025.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DA GLORIA DA SILVA CARVALHO APELADO: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível (ID 74534798) interposta pela Autora contra a sentença ID 74534793 proferida em ação de indenização por danos morais cumulada com perdas e danos, em que a petição inicial foi indeferida ante a não apresentação de emenda à inicial. Colaciono a sentença: Trata-se de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL movida por MARIA DA GLORIA DA SILVA CARVALHO em desfavor de AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA., partes qualificadas nos autos. Na decisão de ID 239736886, foi determinada a emenda à inicial. Devidamente intimada a parte autora deixou de atender ao comando judicial e permaneceu inerte. Decido. O Código de Processo Civil estabelece expressamente que, caso a parte autora não cumpra a diligência de emenda determinada, a petição inicial será indeferida. Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. A parte autora, entretanto, deixou de promover a emenda à inicial. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de emenda à inicial, com suporte nos artigos 485, inciso I, e 321, ambos do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios, porquanto não houve atuação de advogado pela parte adversa. Custas processuais pela parte autora. A Autora apela. Alega que: 1) pleiteia a gratuidade de justiça; 2) aduz que, por falha involuntária, não promoveu a emenda no prazo de 15 dias. Alega que “não teve a intenção de abandonar a causa ou descumprir ordem judicial, tratando-se de mero equívoco processual, perfeitamente sanável, sobretudo diante da garantia constitucional do contraditório, ampla defesa e do princípio da primazia da decisão de mérito”; 3) alega que o juiz poderia ter concedido nova oportunidade de emenda à inicial, em atenção ao princípio da economia processual, da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito. Requer: 1. O conhecimento e provimento da presente apelação, para que seja reformada a r. sentença, afastando-se a extinção sem resolução do mérito, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja reaberto o prazo de 15 dias para a emenda da inicial, nos termos do art. 321 do CPC; 2. A concessão da gratuidade de justiça, por ser a Apelante pessoa hipossuficiente, na forma da Lei 1.060/50 c/c art. 98 do CPC, caso ainda não tenha sido deferida; 3. Caso Vossas Excelências entendam necessário, a concessão de prazo para manifestação complementar, nos termos do art. 10 do CPC, em respeito ao contraditório. Sem preparo, pois pleiteia gratuidade. Sem contrarrazões, já que a Ré não foi citada. É o relatório. A Autora não recolheu o preparo recursal, em razão de pleitear a justiça gratuita. Ocorre que não foi juntada nem na origem nem no recurso documentação comprobatória da hipossuficiência. A sentença de indeferimento da inicial decorre exatamente do fato de a Autora ter se mantido inerte quando intimada para comprovar a hipossuficiência no prazo de 15 dias, à luz do art. 321, parágrafo único, do CPC. Incabível deferir, de plano, a gratuidade tão somente com base na alegação de que “não tem conta em banco, nem tampouco efetuada declaração de imposto de renda, sendo dependente de marido. OU seja não aufere renda, tendo somente o cartão de crédito que efetuou a referida compra, conforme é amplamente demonstrado pelos documentos carreado aos autos”. A mera alegação não impossibilita que a Autora apresente a última declaração de IRPF feita e a comprovação de que não declara imposto de renda atualmente por ser isenta, além de cópia da CTPS e extrato da conta bancária dos últimos três meses. A Autora alega que não possui conta em banco, mas juntou aos autos o extrato do cartão em que consta a compra questionada na ação, de modo que deve comprovar que o referido cartão não está associado a nenhuma conta. Pode, ainda, apresentar comprovação de que o cônjuge paga suas despesas, vez que aduz ser dependente dele. INTIME-SE a Apelante para que apresente documentação comprobatória da hipossuficiência, sob pena de não conhecimento do recurso, com base no art. 101, §1o, e art. 932, parágrafo único, do CPC. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 6 de agosto de 2025 20:56:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador